Tribunal: TJBA
Processo: 8012207-74.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012207-74.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RACHEL FREIRE LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA

IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, à SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e à SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – SESAB, visando à redução de sua carga horária de trabalho em 50%, sem redução remuneratória, para acompanhamento do tratamento médico de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84).

A impetrante, servidora pública estadual lotada no Hospital Roberto Santos desde 2007, teve seu pedido administrativo negado pela Administração sob o fundamento de ausência de previsão legal específica.

Foi concedida liminar determinando a redução da carga horária da impetrante. O Estado da Bahia apresentou manifestação contrária, alegando ausência de direito líquido e certo. O Ministério Público opinou pela concessão da segurança.

II. Questão em discussão

Discute-se o direito da servidora pública estadual à redução de sua carga horária sem prejuízo de sua remuneração, para acompanhamento do tratamento do filho menor com deficiência, diante da ausência de legislação estadual específica e da aplicabilidade de normas gerais de proteção à pessoa com deficiência e à criança.

III. Razões de decidir

O direito líquido e certo da impetrante está amparado nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da proteção à criança (CF, arts. 227 e 229) e do direito à saúde (CF, art. 6º).

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de emenda constitucional, impõe ao Estado a adoção de medidas para garantir a inclusão e o desenvolvimento da pessoa com deficiência, incluindo a assistência necessária por seus responsáveis.

O art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 assegura horário especial ao servidor com dependente com deficiência, sem exigência de compensação. O STF, no julgamento do
Tema 1.097 da Repercussão Geral
, estendeu essa garantia a servidores estaduais e municipais.

A negativa da Administração contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal e normas que garantem a assistência a crianças com deficiência, sendo passível de correção pelo Poder Judiciário para evitar lesão a direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida para determinar a redução da carga horária da impetrante em 50%, sem redução remuneratória.

Tese de julgamento:
"É assegurada a redução da carga horária de trabalho do servidor público estadual que tenha filho com deficiência, sem redução de seus vencimentos, independentemente de previsão em legislação local, em observância à Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e ao entendimento fixado pelo STF no Tema 1.097."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 227 e 229; Lei 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 3º e 4º; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, arts. 4º e 7º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1237867 (Tema 1.097 da Repercussão Geral); TJ-BA, MS 8009391-22.2023.8.05.0000.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA

nº

8012207-74.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrant
e RACHEL FREIRE LIMA DA SILVA

e impetrados o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
,
a

SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, SECRETARIA DO ESTADO DA BAHIA-SESAB
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo.